Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710345-83.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE AGNEL ELIAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ADIL VASCONCELOS COSTA, RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS COSTA, MARIA ELIETE VASCONCELOS COSTA, ROSINETE VASCONCELOS COSTA, LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA, REGINA ELIANE COSTA SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora